Tribunal: TJDFT
Processo: 0737493-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO PARCIAL DE QUEIXA-CRIME. CRIME CONTRA A HONRA. INJÚRIA. PRESENÇA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. REGULARIZAÇÃO TARDIA DA PROCURAÇÃO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto por querelante contra a decisão que rejeitou parcialmente a queixa-crime por ele proposta contra em relação ao crime de injúria, sob o fundamento de ausência pressupostos processuais e de justa causa, ante a incidência da excludente de ilicitude prevista no art. 142, I, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo querelante, sob alegação de omissões não sanadas; (ii) estabelecer se a regularização da procuração apresentada fora do prazo decadencial compromete o exercício do direito de queixa; e (iii) definir se a decisão que rejeitou parcialmente a queixa-crime deve ser reformada, diante da suposta inexistência da excludente de ilicitude e da presença de justa causa para o prosseguimento da ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que rejeitou os embargos de declaração encontra-se devidamente fundamentada, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade que justifique sua anulação.
4. A queixa-crime exige procuração com poderes especiais e menção expressa ao fato criminoso, conforme dispõe o art. 44 do Código de Processo Penal. Caso apresentada de forma genérica, a regularização deve ocorrer dentro do prazo decadencial, sob pena de extinção do direito de queixa.
5. No caso concreto, a regularização da procuração ocorreu após o transcurso do prazo decadencial de seis meses previsto no art. 103 do Código Penal, tornando inviável o prosseguimento da ação penal privada por ausência de pressuposto processual.
6. A excludente de ilicitude prevista no art. 142, I, do Código Penal afasta a tipicidade penal da suposta injúria praticada em juízo, por meio de petição judicial assinada pelo advogado da querelada, configurando o animus defendendi.
7. Os crimes contra a honra exigem o dolo específico de ofender (animus injuriandi), não caracterizado quando a manifestação se dá no contexto de uma demanda judicial e dentro dos limites do exercício regular do direito de defesa.
8. A jurisprudência pátria entende que o direito penal é a última instância para resolver conflitos, devendo ser reservado para condutas que não possam ser solucionadas por outros meios jurídicos.
9. A rejeição da queixa-crime, com base na ausência de justa causa e na decadência do direito de queixa, está em conformidade com os arts. 395, III, do Código de Processo Penal e 103 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A regularização de procuração genérica em queixa-crime deve ocorrer dentro do prazo decadencial de seis meses previsto no art. 103 do Código Penal, sob pena de extinção do direito de queixa.
2. A excludente de ilicitude prevista no art. 142, I, do Código Penal aplica-se às manifestações feitas em juízo pela parte ou por seu procurador, quando inseridas no contexto da discussão da causa, afastando a tipicidade dos crimes contra a honra.
3. A justa causa para o recebimento da queixa-crime pressupõe a inexistência de causas excludentes da ilicitude, sendo cabível a sua rejeição quando configurada hipótese que afaste a tipificação penal.
4. O direito penal deve ser aplicado como última instância (ultima ratio), devendo ser afastado quando outros meios jurídicos forem adequados para resolver o conflito.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 44 e 395, III; CP, arts. 103 e 142, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 563.125-AL, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 13.04.2021; STJ, Apn. 390/DF, Rel. Min. Félix Fischer, j. 21.03.2012; STJ, AgRg no REsp 1.847.550/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 19.05.2020.